Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. HARMONIZAÇÃO FACIAL. INCHAÇO. EFEITOS DO PÓS-PROCEDIMENTO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. PRAZO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na restituição do valor pago às requeridas e condenação por danos estéticos e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço. Em suas razões, em síntese, defende que houve falha na prestação de serviços estéticos realizados na face da autora. Alega que a cláusula do prazo para resultados seria abusiva e que a profissional não teria entregado o resultado esperado e prometido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, parte ré revel.
III. A relação jurídica entre as partes é de consumo decorrente da prestação de serviço, concernente na realização de procedimento de harmonização facial, aplicando-se a Lei 8.078/90. O § 4o do art. 14 do CDC, a responsabilidade do profissional liberal prestador de serviços é subjetiva, devendo ser demonstrada a existência de culpa ou dolo, além do nexo causal que relaciona a conduta praticada ao dano sofrido.
IV. A autora narra que foi submetida ao procedimento de harmonização facial com ácido hialurônico. Depreende-se do contrato firmado que a autora deu ciência dos riscos que envolvem o serviço médico realizado e que as alterações, como o inchaço, decorrentes da harmonização poderiam durar cerca de 1 a 8 semanas e, em alguns casos, durarem ainda mais tempo (ID 57605915). Assim, neste momento, da análise dos elementos probatórios, em especial as fotos acostadas aos autos, não é possível constatar que houve erro no procedimento ou mesmo que o insucesso do tratamento estético, pois as fotos foram tiradas antes de completar o ciclo de recuperação, conforme o mencionado prazo contratual.
V. Ademais, não há abusividade da cláusula contratual que estipulado o prazo, pois é de conhecimento comum que os serviços estéticos demandam um tempo pós-procedimento para alcançar o resultado pretendido. Dessa forma, não restou demonstrado a alegada falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.